Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM AVARIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. QUANTUM MANTIDO.
1. É obrigação do fornecedor do serviço comprovar a ocorrência de fatos excludentes de sua responsabilidade.
2. Em voos domésticos, as regras dispostas no Código do Consumidor se sobrepõem às normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se aplicando o limite indenizatório.
3. De acordo com a resolução 400/16 da ANAC, o passageiro possui o prazo de 7 dias para reclamar avarias ocorridas no transporte.
4. O valor dos danos morais deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.